Tribunal: TJPA
Processo: 0805935-21.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805935-21.2023.8.14.0000

PACIENTE: GILVAN DE BARROS PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE TOMÉ AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS

PROCESSO Nº
0805935-21.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:

Vara Única de Tomé-Açu

AGRAVANTE: GILVAN DE BARROS PINHEIRO
(Adv. Janio Rocha de Siqueira - OAB/PA nº 4.250)

AGRAVADA: Decisão Monocrática (ID 14746821)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
– agravante pleiteia reforma da decisão monocrática de ID 14746821 que negou conhecimento ao
habeas corpus
-
AGRAVO RECEBIDO PARA TRAZER A MATÉRIA PARA JULGAMENTO COLEGIADO – 1)
ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA POR EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONHECIMENTO – estando pendente de apreciação por esta instância ad quem Recurso Em Sentido Estrito tramitando perante a 2ª Turma de Direito Penal, conclui-se que eventual ato ensejador de excesso de prazo seria atribuível à Órgão Colegiado desta E. Corte, obstando a apreciação da matéria por órgão de mesma hierarquia –
2)
REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA EM RAZÃO DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE - NÃO CONHECIMENTO – matéria apreciada no julgamento do habeas corpus nº 0804123-75.2022.8.14.0000, tratando-se o presente writ de patente reiteração de pedido –
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO, RATIFICANDO O NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS
– DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o Agravo Regimental
e lhe negar provimento, ratificando o não conhecimento do writ
, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental em
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar

manejado por
GILVAN DE BARROS PINHEIRO,
por intermédio do advogado Janio Rocha de Siqueira (OAB/PA nº 4.250)
,
inconformado com decisão monocrática de ID 14746821 que negou conhecimento ao
habeas corpus

impetrado em favor do ora Agravante.

Acerca do
writ
cujo conhecimento foi negado na decisão monocrática hostilizada, narra o impetrante que o paciente
GILVAN DE BARROS PINHEIRO
é réu na Ação Penal nº
0801019-26.2021.814.0060
, em trâmite na Vara Única de Tomé-Açu, sob a acusação de ter cometido, no dia 11/08/2021, os crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher em razão da condição de sexo feminino e majorado por ser praticado durante a gestação da ofendida, em concurso com aborto provocado sem consentimento da gestante, destruição de cadáver e fraude processual majorada por destinar-se a produzir efeito em processo penal, previstos nos art. 121, § 2º, I, II, IV e VI e §7º, I, c/c art.125, art. 211 e art. 347, parágrafo único, todos do Código Penal, figurando como vítima TÁSSILA KENHA ALMEIDA DA SILVA.

Explana que a imputação em desfavor do paciente é de que possuiria um relacionamento extraconjugal com a vítima e, em razão da gravidez desta e sua negativa em interromper a gestação, o paciente teria ceifado a vida da ofendida, interrompendo também a gravidez, destruindo e ocultando seu cadáver, bem como buscando adulterar outras provas da prática delitiva.

Aduz, em síntese, que o paciente se encontra sujeito à constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo de sua prisão processual. Argumenta ainda que o paciente é detentor de bons predicados pessoais, pelo que pugna pela revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

Pleiteia a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva do paciente ou sua substituição por medidas cautelares não prisionais, com a confirmação da medida no julgamento do mérito do
writ.

Indeferida a liminar e prestadas informações pela autoridade inquinada coatora, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
opinou pelo conhecimento e improvimento do
writ
.

Em seguida, peticionou o impetrante
pedido sob o ID14363749
, requerendo a inscrição do causídico para realização de sustentação oral na modalidade presencial aquando do julgamento do
writ
por esta E. Corte.

Após, foi proferida por esta Relatora decisão monocrática
de ID 14746821, negando conhecimento ao
habeas corpus
por incompetência da Seção de Direito Penal para apreciar a alegação de ilegalidade da custódia por excesso de prazo e, em relação ao pleito de revogação ou substituição da custódia, em razão dos predicados pessoais favoráveis do paciente, por tratar-se de reiteração de pedido formulado no habeas corpus nº 0804123-75.2022.8.14.0000.

Irresignado com a referida decisão, manejou o requerente o presente Agravo Regimental, pleiteando, em síntese, a
reforma da decisão monocrática que negou conhecimento ao habeas corpus, para que sejam apreciadas as alegações constates no
habeas corpus
de ilegalidade da custódia por excesso de prazo na prisão cautelar, argumentando ainda que não se trata de reiteração de pedido o pleito de revogação ou substituição da custódia, em razão dos predicados pessoais favoráveis do paciente, uma vez que, em que pese tratar-se de idêntico pedido e idêntico fundamento fático-jurídico daqueles constantes no habeas corpus nº 0804123-75.2022.8.14.0000, haveria distinção das condições e circunstâncias de vida do acusado em razão do decurso de tempo desde a impetração anterior.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se as partes interessadas na realização de sustentação oral, que estas podem fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, evitando-se a ocorrência de qualquer tumulto processual.

VOTO

Preambularmente,
no que tange ao pedido de inscrição do causídico para realização de sustentação oral na modalidade presencial
, apresentado pela defesa na petição de ID14363749, vê-se que não foi apontada qualquer circunstância jurídica ou fática que evidenciasse eventual óbice à realização do julgamento em plenário virtual.

Ressalte-se, ainda, que, a defesa foi devidamente intimada do julgamento do feito em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, sendo-lhe facultado, nos moldes descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022, realizar a sua sustentação oral em ambiente virtual.

Assim sendo, considerando que a manutenção do processo em comento na pauta de julgamentos do plenário virtual não implica em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
ratifico a realização do julgamento em plenário virtual
, sendo garantida à Defesa a realização de sustentação oral na referida plataforma.

Dito isto,
conheço
do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade.

Por meio de Agravo Regimental, busca o Agravante a manifestação colegiada desta Seção de Direto Penal acerca do seu pleito nos autos do habeas corpus, alegando que deve ser reformada a decisão agravada a fim de que a matéria suscitada no
writ
seja conhecida por esta E. Seção, pleito que
não merece provimento
, senão vejamos:

Inicialmente, o impetrante pleiteou a liberação do paciente sob o argumento de ocorrência de excesso de prazo na custódia preventiva,
pedido que não pode ser conhecido por esta Seção de Direito Penal,
senão vejamos
:

Conforme relatado na impetração, aduz o impetrante que o paciente se encontra sujeito a constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para sua custódia, estando pendente de julgamento perante esta instância ad quem Recurso Em Sentido Estrito manejado contra a sentença de pronúncia.

Portanto, uma vez que o feito se encontra em grau recursal
,
com Recurso em Sentido Estrito em trâmite perante a 2ª Turma de Direito Penal deste TJEPA, conclui-se que eventual ato ensejador do excesso de prazo seria imputável a Órgão Colegiado deste E. Tribunal
atraindo assim a competência do Superior Tribunal de Justiça
para apreciação de
habeas corpus,
consoante disposto na alínea “c”, inciso I, art. 105, da Constituição Federal,
verbis
:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I -
processar e julgar, originariamente:

[...]

c) os
habeas corpus
, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea “a”, ou
quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição
, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. ART. 210 DO RISTJ. ORDEM IMPETRADA CONTRA DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO E INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. -
Compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar
habeas corpus
impetrado nas hipóteses em que a autoridade coatora ou o paciente estejam indicados no art. 105, inciso I, alíneas a e c, da Constituição Federal.
No caso, o
writ
foi impetrado contra decisão monocrática proferida por relator no Tribunal de origem, a qual não foi impugnada por recurso cabível, objetivando submeter a decisão à apreciação do órgão colegiado. Uma vez não esgotada a instância ordinária, é manifesta, portanto, a supressão de instância. Precedentes do STJ e do STF. - Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 332057/BA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/03/2016)

TJRS:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
A APONTAR O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU COMO AUTORIDADE COATORA, QUANDO O PROCESSO ORIGINÁRIO JÁ HAVIA SUBIDO A ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
MANEJADO PELA DEFESA DO PACIENTE CONTRA DECISÃO QUE O PRONUNCIOU PELA PRÁTICA DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA E MANTEVE SUA PRISÃO CAUTELAR.
AUTORIDADE COATORA IMPRÓPIA. FEITO QUE JÁ ESTAVA SOB A JURISDIÇÃO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO ÂMBITO DA COLENDA 2ª CÂMARA CRIMINAL,
EM REGIME DE EXCEÇÃO
. PRISÃO PREVENTIVA QUE ERA MANTIDA POR ÓRGÃO JURISDICIONAL DE IDÊNTICA HIERARQUIA QUANDO IMPETRADO O WRIT.
EXAME DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO,
EM SEDE DE HABEAS CORPUS, QUE NÃO COMPETE A ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PLEITO QUE, EM PRINCÍPIO, PODERIA SER VENTILADO COMO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL AO RELATOR DO RECURSO.
HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS
. DE TODO MODO, HÁ FATO SUPERVENIENTE E PREJUDICIAL AO EXAME DO WRIT. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JULGADO NA TRAMITAÇÃO DO PEDIDO DE HABEAS CORPUS, OCASIÃO EM QUE A SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL O DESPROVEU, VERSANDO EXPRESSAMENTE O TEMA RELATIVO À PRISÃO PREVENTIVA, MANTENDO-A. Writ prejudicado. (Habeas Corpus Nº 70071035992, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Julgado em 03/10/2016).

(TJ-RS - HC: 70071035992 RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Data de Julgamento: 03/10/2016, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2016)

(
Grifos nossos
)

E ainda, corroborando a incompetência da Seção de Direito Penal para conhecer
habeas corpus
contra ato praticado Órgão Colegiado deste E. TJEPA, tem-se a regra do § 1º, art. 650, do CPP, que dispõe:

Art. 650. Competirá conhecer, originariamente, do pedido de
habeas corpus
: [...]

§ 1º A competência do juiz cessará sempre que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição.

Portanto,
em relação à alegação de excesso de prazo, o
writ
não pode ser conhecido
pela Seção de Direito Penal deste TJEPA, uma vez que o ato apontado como ensejador da aludida irregularidade é imputável a Órgão colegiado desta E. Corte.

Outrossim, em relação ao pleito de
revogação ou substituição da custódia em razão dos predicados pessoais favoráveis do paciente,
também
não merece conhecimento
o writ, por tratar-se de
reiteração de pedido
, uma vez que tal
matéria já foi apreciada por esta Seção
de Direito Penal nos autos do
habeas corpus nº 0804123-75.2022.8.14.0000
, julgado na 25ª Sessão Ordinária de 2022 do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada entre os dias 26 e 28 de abril de 2022, sendo a ordem denegada à unanimidade sob a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - homicídio qualificado por motivo fútil, uso de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher em razão da condição de sexo feminino e majorado por ser praticado durante a gestação da ofendida, em concurso com aborto provocado sem consentimento da gestante, destruição de cadáver e fraude processual majorada por destinar-se a produzir efeito em processo penal – art. 121, § 2º, II, III, IV e VI e §7º, I, c/c art.125, art. 211 e art. 347, parágrafo único, todos do CP –
1)
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA POR EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO – DENEGADO

– não verificada demora injustificável do juízo para condução do processo, que tem recebido regular tramitação, sendo realizados os atos necessários à instrução do feito e apreciados os pleitos incidentais das partes, tanto os de caráter investigativo, como quebra de sigilo de dados de comunicação e interceptação telefônica, quanto os pleitos defensivos de revogação da custódia e requisição de laudos periciais, já tendo sido realizada a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu, aguardando o feito apenas a juntada dos referidos laudos periciais para que as partes possam apresentar suas alegações finais -
2)
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA EM RAZÃO DOS BONS PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – DENEGADO – estando presentes os motivos ensejadores da custódia, se revelam irrelevantes para concessão da ordem de habeas corpus eventuais predicados favoráveis do agente – inteligência da súmula nº 08 deste TJEPA –
3)
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE – DENEGADO – presentes os pressupostos ensejadores da custódia preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão – WRIT CONHECIDO E DENEGADO – DECISÃO UNÂNIME.

Com efeito, em se tratando de matéria que já foi objeto de outro
mandamus
impetrado anteriormente em favor do paciente, o qual foi devidamente analisado e julgado por esta Corte, não merece ser conhecido o presente
writ
em relação a tais tópicos
,
ressaltando-se que eventual insurgência quanto aos argumentos em questão deverá se dar perante o Superior Tribunal de Justiça, nos moldes do art. 105, inc. I, alínea
c,
da Constituição Federal

Ante o exposto,
conheço o Agravo Regimental

e lhe nego provimento, ratificando o não conhecimento do habeas corpus,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 18/08/2023